Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1000680-53.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTES:
DR. ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO
DRA. CHRISLAYNE APARECIDA P. FIGUEIREDO
PACIENTE:
VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, os Drs. Elizio Lemes de Figueiredo, OAB/MT 8.256, e Chrislayne Aparecida Pereira de Figueiredo, OAB/MT 13.421, inclusive em sede liminar, pedem o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Vandicleides Bandeira Lima, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Criminal da comarca de Diamantino, que, nos autos de NU 1001600-46.2020.8.11.00005, decretou-lhe, em 19/11/2020, a prisão preventiva sob o enfoque da necessidade de resguardo da ordem pública, ante a imputação da acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade, mantendo-o segregado, a seu ver, ilegal e injustamente.
A inicial enfoca a ausência de prova da materialidade e autoria dos crimes imputados ao paciente, porque nenhuma menção expressa e cabal a seu nome é vista nas anotações apreendidas em poder de outra coacusada e nem há referência nos depoimentos de testemunhas arroladas na denúncia, a demandar, portanto, o necessário trancamento da persecução penal contra o paciente.
“Excelência, por conta de um apelido estampado em um caderno localizado em cenário de suposta traficância, identificado como apontamentos de tráfico de entorpecente, o Paciente é colocado na cena do crime sem que a douta Acusação apresente provas da imputação, mesmo em um olhar sumário e sem a profundidade necessária para o momento processual sobressai a ausência de provas de autoria e materialidade da imputação” [inicial, p. 7].
Sustenta ainda que a autoridade judiciária de origem negou prestação jurisdicional quanto ao pedido de trancamento da ação penal, ao concluir que “[...] a matéria abordada se confunde diretamente com o mérito da denúncia, matéria que será objeto de análise por ocasião da instrução processual. Dessa forma, não há, nesta oportunidade, possibilidade de acolhimento da referida tese” [inicial, p. 11], circunstância que também denota constrangimento ilegal passível de revisão pela via mandamental, inclusive porque a decisão não está concretamente fundamentada.
Pede, em resumo, a concessão initio litis da ação mandamental “[...] PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL AUTUADA SOB No. 1002283-83.2020.8.11.0005, EM TRAMITE NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (MT) ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL, em face da absoluta ausência de prova mínima da autoria e da materialidade” [id. 73008497, p. 19].
Em seguida, sustenta:
“Em sede de pedido alternativo, caso Vossa Excelência entenda pela prematuridade do trancamento da ação penal, REQUER A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS, PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL AUTUADA SOB No. 1002283-83.2020.8.11.0005, EM TRAMITE NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (MT) ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL, em face da absoluta ausência de prova mínima da autoria e da materialidade, conclusão extraída nas razões fáticas e jurídicas acima aduzidas.
Ainda em sede de PEDIDO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS, com a procedência do presente pedido de trancamento da ação criminal, REQUER A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA, determinando-se a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do mesmo, encontrando-se acautelado nas dependências da Cadeia Pública de Diamantino (MT), com as demais formalidades competentes” [inicial, p. 20].
Em arremate, pede a confirmação da liminar porventura concedida no mérito.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 73016950 a 73016979.
A distribuição foi inicialmente endereçada ao eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho [id. 73021493]. Considerando, entretanto, que, de acordo com o termo de análise de prevenção constante do id. 73083964, subsiste a prevenção deste Julgador, por ter sido previamente distribuído o HC PJe 1000377-39.2021.8.11.0000, foram os autos novamente redistribuídos na forma da Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000.
A certidão constante do id. 73083965 assinalou que o writ independe de prévio recolhimento de custas iniciais para o regular processamento e julgamento, na forma do art. 77 do RITJMT.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Ab initio, é imperativo assinalar que a impetração está municiada com a decisão que indeferiu o pedido de trancamento da ação penal [id. 73016950, pp. 3-4], da denúncia [pp. 6-12], do decreto de prisão preventiva e de busca domiciliar [id. 73016951, pp. 2-18], relatório de investigação 162/2020 [id. 73016953, pp. 2-ss a 73016955, p. 9], relatório de investigação 174/2020 [id. 73016955, pp. 11-17], relatório de investigação 144/2020 [id. 73016968, pp. 1-7], depoimentos de policiais militares [Luis Gonçalves da Silva, id, 73016968, pp. 9-10; Wagner dos Santos Pardinho, id. 73016968, pp. 11-12], testemunhas [Fernanda Magalhães Figueiredo, id. 73016968, pp. 13-14], da decisão concessiva de liminar em favor de Bruna Sarde Supeleto [id. 73016968, pp. 16-20], do auto circunstanciado de busca domiciliar efetuada na residência do paciente [id. 73016973, p. 1-2], cópia do inquérito policial 1002283-83.2020.8.11.0005 [id. 73016979, pp. 1-ss a 73016981, p. 37].
Ainda sim, não é possível verificar de plano se há indícios ou não de coautoria delitiva atribuíveis ao paciente, nem se houve ou não a presença de fundadas razões para o deferimento da medida de busca domiciliar em seus desfavores, que demanda inevitável aprofundamento fático-processual descabido na estreita via do writ.
A propósito da negativa de autoria espelhada no writ, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o enunciado n. 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.
Exatamente em razão do rito sumário do habeas corpus, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do ius ambulandi com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, não se pode confundir a falta de justa causa com a falta de prova de elemento constitutivo da infração penal, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).
“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).
Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.
O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “Jurisprudência em Teses”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do writ se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.
O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar”.
Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento/suspensão da ação penal, sob alegação da negativa de participação no flagitum caso estivesse comprovada prima facie, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do writ constitucional.
Portanto, não tendo os impetrantes justificado de forma cabal e indene de dúvida a ilegalidade ou a injustiça da decisão constritiva, realmente não há como conferir ao paciente, por ora, o benfazejo reclamado no writ sob a ótica posta na inicial, especialmente porque a função dele no grupo criminoso, de acordo com a representação policial secundada pelo Ministério Público Estadual, e reafirmada na decisão cautelar ora vergastada, seria a de “Gerente de Biqueira”, responsável pela vigilância da região onde estaria ocorrendo a comercialização das drogas.
Não houve um maior aprofundamento a respeito de quais elementos de convicção estribariam essa condição, nem sob de que modo se chegou à pessoa do paciente, cujo nome aparece nas anotações apenas pela alcunha de “Junior” ou “Boca”, e ainda, sequer o impetrante trouxe aos presentes autos quaisquer elementos a esclarecer tais pontos.
É certo, entretanto, que o grupo criminoso enfocado, considerado em sua unidade, está sendo acusado de espalhar o terror na região onde os fatos ocorreram. Basta anotar que na contextualização feita pela autoridade policial, as investigações preliminares apuraram que “60% desses crimes [ou seja, 27 BOs registrados por homicídios, tentado e consumado, ocorridos nas cidades de Diamantino, Alto Paraguai e distrito de Deciolândia] ocorreram a mando da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, pois, o modus operandi da execução; muitas vítimas tinham histórico de tráfico de drogas e tinha como suas principais fontes de recursos a comercialização de entorpecentes” [sic, id. 73016953, p. 2].
Ainda de acordo com a fala da autoridade policial, essas mortes e tentativas de homicídio “seriam uma forma de impor respeito às determinações da ‘Voz’ e do ‘Conselho de Sentença’ [...]” [idem], por meio de “salves/disciplina”, punindo com a pena capital devedores, desobedientes, e pessoas que praticavam o tráfico de drogas sem o consentimento da facção.
A função dos “Gerentes de Biqueira” [imputada ao paciente], de acordo com o relatório, seria justamente a de dar cumprimento às determinações da “Voz” ou “Conselho de Sentença”, bem como comercializar drogas, vigiar e acompanhar o que acontece em sua região na comercialização de drogas, e repassar informações para os “Camisas” e para a “Voz”
Nessa esteira, entendo justificada a decisão cautelar, uma vez que a periculosidade subjetiva do agente pode estar calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se denota pela função de “Gerente de Biqueira”.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].
Ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo” [RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016].
Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, esse mesmo Tribunal Cidadão acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].
Quanto à prisão preventiva, além da manifesta gravidade concreta das imputações lançadas, já que os pacientes e outras diversas pessoas são acusadas de pertencerem a uma organização criminosa destinada ao comércio ilícito de drogas, a decisão constritiva levou em consideração a presença de condenação anterior contra ele, assim discriminada:
“Constato que a materialidade encontra-se respaldada no boletim de ocorrência no. 2020. 224721, relatórios de investigações policiais no. 162/2020 e 144/2020, termo de apreensão e laudo de constatação preliminar de droga.
Ademais, os indícios de autoria restam caracterizados, sobretudo, diante das investigações elaboradas pela Autoridade Policial, acostadas aos autos.
Consta no B.O de ocorrência no. 2020.224721, fato ocorrido em 20/09/2020, o seguinte: ‘(...) A GU em Rondas pelo Bairro Jardim Alvorada na Avenida Santos, onde deparou com Emerson em atitude suspeita saindo de sua residência, que ao avistam a equipe retornou correndo para os fundos da casa, que a equipe foi atrás do mesmo que logrou êxito na abordagem, onde as equipes tem recebido várias informações daquele local que utilizado para venda de entorpecente e foi feito a revista no interior de sua residência e foi encontrado os materiais mencionado, que se encontrava na residência a conduzida Fernanda que é namorada do suspeito que corréu é a mesma informou que o Emerson mora junto, que os matérias encontrado são do mesmo. Diante da situação a mesma foi conduzida para DELPOL para providencias cabíveis. OBS: Sem uso de algema e sem lesão corporal (...)’.
Consta também no termo de exibição e apreensão que na ocasião restaram apreendidos 01 (uma) porção de bicarbonato; 01 (uma) porção de pasta base de cocaína (pedra); 02 (duas) listas de nomes com anotações; 02 (dois) relógios de marca Condor; 01 (um) Rg nome Emerson Jose da Silva; 01 (um) rolo de papel filme.
É dos autos, notadamente no relatório de investigação no. 114/2020, subscrito por Joel Muniz de Aguiar e Pablo Santos Paes, Investigadores de Polícia, que fora apreendida caderneta com listas que descrevem os seguintes codinomes, a saber: ‘CAMISA: Nael, Alex, Vitinho, Paulo, Fofão, Gustavo, Maikon, Junior, Zoio, Piloto e Neguinho. BIQUEIRA: Nael, Bruna, Nene, Nani, Rone, Fofão, Gustavo, Mek, Junior, Vitinho e Leo’.
Desta feita, o relatório de investigação no. 162/2020, subscrito pelos Investigadores de Polícia, Joel Muniz de Aguiar, Ana Aparecida Chaves da Silva, Gilson Ferreira de Arruda e Luiz Fernando Ferreira de Almeida, expõe de forma pormenorizada a estrutura do grupo criminoso que comercializa drogas, o método de atuação com a distribuição de funções e informa a identificação das alcunhas grafadas nas listas apreendidas.
Apurou-se que os representados e EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA, vulgo ‘Nani ou Torre’, MATEUS SANTOS DE MORAES, vulgo ‘Mateus Peró ou Voz’ e DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Urso ou Voz’, seriam líderes denominados a ‘VOZ’ ou ‘TORRE’, com atuação simultânea e comando divido por bairros.
Os representados LEANDRO SILVA DE MORAES, vulgo ‘Aleijadinho’ e CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA, vulgo ‘Cara de Alcy’, exerceriam função no ‘CONSELHO DE SENTENÇA’.
Já os representados NATANAEL APARECIDO DE FARIAS, vulgo ‘Nael’, ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA, vulgo ‘Alex ou Mek’, PAULO SERGIO RAMOS MESSIAS, vulgo ’Paulo’, BRUNO RODRIGUES DA SILVA SOUZA, vulgo Fofão’, GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, vulgo ‘Gustavo ou Ridículo’, JADSON PEDRO DA SILVA, vulgo ‘Zoio’, EMERSON JOSÉ DA SILVA, vulgo ‘Arrombado ou Piloto’, NIVALDO GOMES DA SILVA, vulgo “Neguinho”, desempenhariam a função de ‘CAMISA’, que seriam pessoas são responsáveis pela vigilância da região onde estaria ocorrendo a comercialização das drogas.
Por fim, os representados BRUNA SARDE SUPELETO, vulgo ‘Bruna’, VITOR GABRIEL ARAÚJO SIQUEIRA, vulgo ‘Vitinho ou Nego da Rua’, e VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA, vulgo ‘Junior ou Boca’ e LUIZ MAGALHÃES FIGUEIREDO, vulgo ‘Teti’, seriam gerentes das ‘BIQUEIRAS’, local onde comercializam substâncias entorpecentes.
[...]
Desta feita, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo preservar a ordem pública, evitar a prática de outros crimes, recompor a paz social e manter a credibilidade da justiça.
Além disso, é cediço que o possível grau de envolvimento entre os representados e outros membros de facção Comando Vermelho, inclusive vínculo direto e estável com os responsáveis pelo abastecimento/fornecimento de drogas ao grupo criminoso, autoriza a decretação da custódia cautelar (STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118604/RJ) [...]
Merece ressaltar que o presente caso aparentemente não é isolado na vida dos representados, conforme apontado pelo Ministério Público e Autoridade Policial, a saber:
[...]
VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA possui executivo de pena no 2678-97.2017.8.11.0005, por ocasião de condenações pelos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado, posse de arma de fogo e tráfico de drogas” [id. 73016951, p. 11].
Ainda que os impetrantes busquem relativizar a acusação como um todo, esta Corte de Justiça tem adotado as orientações emanadas do Enunciado 6, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão.
Nessa esteira, em razão da insuficiência da prova pré-constituída, e da ausência de constatação prima facie de teratologia do decisum vergastado, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator